Tribunal: TJDFT
Processo: 0749217-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749217-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISEIDA SCHUNCK RODRIGUES AGRAVADO: MARCELO JOSE NEVES CRUZ, MJNC GESTAO SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Criseida Schunck Rodrigues contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 176661471 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor Marcelo José Neves Cruz e MJNC Gestão Serviços Especializados Eireli, processo n. 0091362-02.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de acesso às faturas de cartão de crédito e movimentações bancárias dos executados, bem como de pesquisa no sistema Sniper e de penhora da Fazenda Amora, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de acesso da exequente às faturas de cartão de crédito e movimentações bancárias do executado porque o sigilo dos dados bancários compreende garantia fundamental, consagrada no texto constitucional (art. 5o, XII), sendo a sua quebra somente admitida nas hipóteses previstas na Constituição, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, o que não se observa no caso em apreço. Em relação ao SNIPER, embora o juízo disponha de acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), as informações disponibilizadas por este sistema não apresentam novidade para a busca patrimonial. O SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, sendo, por isso, facilitada a obtenção de informações relativas a ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais. Além disso, o SNIPER também ter como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o Sisbajud e o Infojud. No entanto, é certo que as informações obtidas diretamente nestes sistemas externos são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no SNIPER, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis pelo Renajud. De mesmo modo, as informações sobre a existência de vínculos societários das partes, outro dado trazido pelo SNIPER, podem ser obtidas diretamente pelo interessado na Junta Comercial. Isso posto, indefiro o pedido de acesso ao SNIPER. No ponto, destaco que, ao contrário do que afirma a exequente, não se pode afirmar ter havido "seguidas requisições de penhora on-line", mas relativamente poucas para o tempo de tramitação da execução, certo de que o Sisbajud é, em regra, o sistema de mais fácil obtenção de bem penhorável, o qual, no entanto, reclama pedido da parte interessada para consulta. No que concerne à Fazenda Valega, passados anos da penhora a exequente agora entende que, em razão das diversas penhoras anteriores, “o valor da avaliação não seria capaz de satisfazer o crédito exequendo nestes autos” e, por isso, pugna pela substituição da penhora por imóvel diverso. Diante do que manifestado pela exequente, determino a LIBERAÇÃO da penhora incidente sobre o imóvel FAZENDA VALEGA MOTE RORAIMA, localizado no município de Placas/PA, matrícula 1.280 do Ofício Único de Registro de Imóveis da Comarca de Rurópolis/PA (ID 38363222). Expeça-se certidão para liberação da penhora. Em relação à indicação da Fazenda Amora à penhora, a mera menção ao que consta da declaração de renda do executado não é suficiente para o deferimento do pedido de penhora, sendo imprescindível a juntada aos autos da certidão de matrícula do imóvel a fim de que o Juízo aprecie se o executado é proprietário do bem. Outrossim, a indicação de novo bem à penhora reclama a observância do contraditório, com nova oportunidade de impugnação por parte do devedor, nos termos do que previsto na Lei Processual. Por conseguinte, entendo prematuro o pedido de acesso do projeto e execução da usina fotovoltaica da Fazenda Amora. Por fim, quanto à planilha de débito, não observo o desconto dos valores já levantados pela exequente, como aqueles decorrentes da adjudicação dos relógios, os quais devem constar da planilha e ser devidamente atualizados. Deveras, até a ocorrência da prescrição a exequente pode indicar bens penhoráveis, cujo pedido deve ser instruído com os documentos necessários à comprovação, bem como com demonstrativo de débito discriminado e atualizado. Assim, arquivem-se os autos provisoriamente, nos termos da decisão ID 38362830, sem prejuízo de que, observada a prescrição e a adequada fundamentação do pedido, a execução avance. Na origem, a exequente opôs embargos de declaração (Id 177228109 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 177962928 do processo de referência, nos seguintes termos: A exequente opôs embargos de declaração contra a decisão ID 176661471. Nas razões do recurso, alegou i) que a possibilidade de quebra dos sigilos fiscal e bancário é matéria superada porque decidida pelo Tribunal, de sorte que a decisão embargada é "obscura e contraditória ao afrontar decisão de instância superior”; ii) que a decisão embargada é equivocada por indeferir a pesquisa Sniper; iii) que em ID 78426440 consta certidão de matrícula da Fazenda Amora, não sendo adequado se falar em prematuridade no acesso ao projeto de execução da usina fotovoltaica da Fazenda; iv) que a planilha apresentada está correta e já contempla os descontos. Aprecio inicialmente a questão dos cálculos ID 175599553, os quais a embargante alega serem mera atualização da planilha ID 97717109. Os embargos de declaração não são a via adequado para o debate sobre cálculos quando não demonstrado haver na decisão recorrida erro material, obscuridade, contradição ou omissão, motivo pelo qual, no ponto, NÃO CONHEÇO o recurso. De toda sorte e por cooperação, reconheço que, de fato, a planilha ID 175599553 contempla o desconto dos valores levantados. No que concerne à Fazenda Amora, a sua penhora e o acesso ao projeto de usina fotovoltaica, a certidão de matrícula ID 78426440 foi juntada aos autos em novembro de 2020, mas nela sequer consta a data em que foi expedida pelo Cartório. Com efeito, passados três anos da juntada da certidão de matrícula, pode-se afirmar com segurança que o documento é inútil para fundamentar o pedido de penhora, notadamente porque sequer é possível saber se o executado continua proprietário da Fazenda, seguro também de que a declaração de imposto de renda é autodeclaratória e deve, por isso, ser interpretada em conjunto com outros documentos que confiram certeza ao que registrado. Por conseguinte, o acesso pela exequente ao projeto de usina fotovoltaica não é cabível, o que também não poderia ser concedido nesta ocasião, pois se trata de flagrante insatisfação com o que decidido, e não vício sanável pelo recurso oposto. Com isso, igualmente, no ponto, NÃO CONHEÇO os embargos porque não demonstrada na decisão erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Em relação ao Sniper, mais uma vez a embargante/exequente expressa o seu descontentamento com o que decidido sem indicar defeito curável pelo recurso escolhido. Nesse sentido, a recorrente apresenta razões pelas quais entende que o Juízo deveria decidir o tema de modo diverso, o que, entretanto, por se tratar de eventual erro de julgamento, só pode ser corrigido por recurso próprio. Diante disso e do mesmo modo, NÃO CONHEÇO os embargos. Por fim, no que concerne à quebra dos sigilos bancário e fiscal, a embargante/exequente fundamenta o seu pedido na decisão do Tribunal que deu provimento parcial ao agravo de instrumento e, naquela oportunidade, determinou (ID 82190516): (...) 3) quebra do sigilo tributário, com a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, para que este órgão apresente a cópia das últimas 5 (cinco) declarações de Imposto de Renda, para que se verifique a existência de bens penhoráveis em nome do executado; 4) a quebra de sigilo bancário do executado, dos últimos 5 (cinco) anos, a fim de que todas as instituições bancárias, de operação de crédito e meios de pagamento, cartões e câmbio informem a existência de remessa, indicando a origem, destino e valores em nome do executado. Com efeito, a decisão do Tribunal foi proferida em novembro de 2020, com comunicação a este Juízo em janeiro de 2021 (ID 82190516) e devidamente cumprida, com intimações a Instituições Financeiras e acesso às declarações de renda (79506680). No entanto, ao contrário do que aduz a embargante, este Juízo não descumpriu a decisão do Tribunal, uma vez que foi concedida para alcançar documentos do executado referentes aos últimos cinco anos, o que também, de toda sorte, não seria contradição, já que esta somente se verifica entre os elementos da própria decisão, e não entre a decisão e elementos do processo. Nesse sentido, tratando-se de informações objeto de garantia fundamental, com proteção constitucional (art. 5o, XII), o acesso atual aos dados bancários e fiscais do executado, não foi contemplado na decisão do Tribunal, pois limitado ao período de cinco anos pretéritos, e a extensão daquela decisão para anos subsequentes representaria interpretação conflitante com o texto constitucional que, em relação a garantias e direitos fundamentais, deve ser compreendido de forma a prestigiar a dignidade da pessoa humana. Isso posto, no ponto, REJEITO os embargos de declaração. Arquivem-se os autos provisoriamente, nos termos da decisão ID 38362830. Irresignada, a exequente apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 53543188), informa se tratar de cumprimento de sentença em que as tentativas de constrição dos bens do executado não lograram êxito. Brada que, apesar de ter se sagrado vencedora na demanda de conhecimento, até o momento não se viu ressarcida dos prejuízos experimentados. Pontua desfrutar o executado de vida luxuosa, “desfilando em carros importados (uma vez que está de posse de sua CNH), realizando refeições em restaurantes caros (uma vez que está de posse de seus cartões de crédito), e, até mesmo, possivelmente, realizando viagens ao exterior (uma vez que, de posse de seu passaporte)”. Conta terem sido infrutíferas as penhoras em contas bancárias do recorrido, ainda que ele possua um patrimônio milionário em sua declaração do imposto de renda de 2022/2023. Entende haver ocultação patrimonial. Narra ter requerido i) a substituição da penhora da Fazenda Valega Monte Roraima pela penhora da Fazenda Amora em razão das inúmeras constrições que recaem sobre a primeira; ii) a consulta ao sistema Sniper; iii) a consulta à movimentação bancária e de cartões de crédito do executado; e iv) cópia do projeto fotovoltaico instalado na Fazenda e declarado no Imposto de Renda de 2022/2023. Requer a reforma da decisão agravada, ante a possível fraude perpetrada pelo agravado com a indevida ocultação de bens. Reitera ter o recorrido declarado evolução patrimonial de mais de quarenta milhões de reais em seu imposto de renda, sem, contudo, encontrar qualquer numerário em suas contas correntes. Reputa possível a quebra do sigilo bancário e fiscal do executado, nos moldes do art. 139 do CPC. Explicita o entendimento jurisprudencial pelo qual é possível a concessão de medidas atípicas no curso do feito executivo. Entende presentes indícios de ocultação patrimonial e possíveis crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Brada ser suficiente para o deferimento da penhora a certidão do registro de imóvel da Fazenda Amora (matrícula n. 1.281, Id 78426440 do processo de referência). Assevera não ser prematuro o acesso ao projeto e execução da usina fotovoltaica da Fazenda Amora, já que ele foi declarado no Imposto de Renda do executado. Destaca ementa reconhecendo a possibilidade de penhora de créditos de energia solar. Frisa não ter o executado apresentado bens à penhora ou qualquer tipo de acordo ao longo do feito executivo. Defende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja dado provimento ao agravo para determinar: (I) A penhora da fazenda Amora; (II) a expedição de ofício ao banco Santander para que o mesmo traga aos autos as 10 últimas faturas dos cartões de crédito no 660000005830, 660000025940, 660000055040, 660000148920, em nome do executado, além da movimentação bancária do ano de 2023. (III) seja realizada a consulta ao sistema Sniper; (IV) e a intimação do executado para que traga aos autos cópia do projeto e execução da usina fotofotaica na fazenda amora. Preparo regular (Ids 53544516 e 53544522). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado pedido de concessão de tutela de urgência. No presente caso, apesar de a agravante abrir tópico no corpo das razões recursais afirmando a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, deixou de expor os motivos justificadores do deferimento da tutela recursal liminar que indicou pretender alcançar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não formulou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal, não há como se deferir a medida. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo, posto que INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora